Tribunal: STF
Processo: Rcl 40574
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos por S/A O Estado de S.P. contra decisão por meio da qual julguei prejudicada a reclamação que esta ajuizou, ao entendimento de que não mais subsistiria o interesse de agir. Julguei que a matéria posta em debate restou superada pela entrega espontânea, seguida de ampla divulgação, de laudos dos exames que a reclamante buscava obter por meio da Ação Ordinária 5004924-79.2020.4.03.6100, na qual obteve uma tutela antecipada para esse efeito (documento eletrônico 30).
    A embargante sustenta, em suma, a ocorrência de contradição no ato decisório, nos seguintes termos:
    “Tudo porque, segundo consignado no decisório alvo destes Embargos, a UNIÃO FEDERAL ‘...acabou por atender o pleito que a reclamante formulou no bojo da mencionada Ação Ordinária [...] dando, assim, integral cumprimento à tutela antecipada concedida pelo juízo de origem.’ (Documento Eletrônico n° 30, pág. 05, g. n.). 
    [...]
    3.- Primeiro no tocante à contradição havida entre o trecho acima reproduzido e o seguinte: ‘Eventuais questões ainda remanescentes, especialmente quanto aos aspectos práticos dessa discussão, deverão ser dirimidas nos autos da ação principal, em curso na primeira instância, cabendo ao juízo de piso apreciá-las, mesmo porque as reclamações constitucionais, à semelhança da presente, não comportam dilação probatória.’ (Documento Eletrônico n° 30, pág. 05, g. n.).” (pág. 2 do documento eletrônico 33). 
    Prossegue afirmando que tais assertivas são inconciliáveis, não podendo ambas ser tidas como verdadeiras, uma vez que,
    “[...] se a tutela antecipada obtida pela Embargante nas instâncias ordinárias está de fato satisfeita com a entrega da documentação coligida pela UNIÃO FEDERAL, não haveria questões pendentes de apreciação a seu respeito. 
    E vice-versa, pois, havendo espaço para debate sobre o escorreito cumprimento tanto da pretensão da Embargante como da ordem que a acolhera, a verdade é que não se pode afirmá-las atendidas, em especial na estreita via da reclamação, a qual não comporta dilação probatória, tal como referido por Vossa Excelência” (págs. 2-3 da inicial). 
    Aponta, ainda, a ocorrência de obscuridade, conforme se vê abaixo:
    “Segundo quanto à obscuridade divisada naquele mesmo extrato alhures transcrito, no sentido de que a UNIÃO FEDERAL ‘...acabou por atender o pleito que a reclamante formulou no bojo da mencionada Ação Ordinária’ (Documento Eletrônico n° 30, pág. 05, g. n.). 
    Com efeito, o pedido formulado pela Embargante consistiu na condenação da UNIÃO FEDERAL à apresentação ‘...dos laudos de todos os exames a que foi submetido o Exmo. Presidente da República para a detecção da COVID-19...’ (Documento Eletrônico n° 06, g. n.), em seguida aditado para compreender também ‘...outros a que JAIR BOLSONARO tenha eventualmente se submetido, ainda que sob pseudônimo.’. 
    Na decisão antecipatória da tutela, por sua vez, ordenou-se à UNIÃO FEDERAL o fornecimento dos ‘...laudos de todos os exames aos quais foi submetido o Exmo. Sr. Presidente da República para detecção da COVID-19...’ (Documento Eletrônico n° 08, pág. 7, g. n.). 
    Logo, impossível saber de antemão se realmente foram entregues todos os laudos de exame a que submetido o Sr. Presidente da República, voltados a constatar tenha ou não Sua Excelência contraído a COVID-19 —— e até mesmo se de fato a si aludem, já que utilizados pseudônimos e, no último deles, dado algum há que minimamente indique quem é o paciente ——, sem com isso importar o proibido exame aprofundado dos elementos probatórios já trazidos ao litígio e de outros que porventura se façam necessários à consecução do fim colimado na ação processada na origem” (págs. 3-4 do documento eletrônico 33).
    Ademais, entende que a decisão embargada foi omissa, haja vista que, 
    “[...] se [o ato] ainda se encontra hígido — e até onde se saiba declaração alguma houve em sentido contrário —, persiste o engessamento imposto à Embargante com a suspensão da liminar deferida em seu favor na Justiça Federal Bandeirante. 
    Daí a razão de subsistir o interesse na obtenção da tutela jurisdicional buscada por intermédio desta Reclamação, ou seja, para que se desconstitua o Ato Reclamado, que se encontra em descompasso com o decidido por essa Excelsa Corte na ADPF n° 130/DF” (pág. 4 da inicial). 
    Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja saneada “[...] tanto a contradição como a obscuridade e supra a omissão acima indicadas, para esse fim declarando o que reputar devido” (págs. 4-5 da inicial). 
    É o relatório necessário. Decido.
    Bem analisados os autos, penso que estes embargos de declaração devem ser rejeitados por ausência dos vícios especificados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ensejadores de seu acolhimento, motivo pelo qual, inclusive, dispenso a intimação da parte contrária. 
    Como se sabe, os aclaratórios apenas são cabíveis, nos termos do referido dispositivo legal, quando a decisão embargada estiver maculada pela omissão, contradição, obscuridade ou por erro material.
    Por isso, são manifestamente incabíveis os embargos que tão somente exprimem o inconformismo da parte com o resultado do julgamento, persistindo em rediscutir matéria já decidida, sobretudo sem demonstrar - como ocorre no caso sob análise - os vícios previstos na legislação de regência
    A questão suscitada originalmente pela reclamante foi suficientemente dirimida na decisão embargada, na qual ficou explicitada a ótica que levou a uma decisão no sentido da prejudicialidade da reclamação. Destaco os seguintes trechos:
    “Com efeito, a pretensão da reclamante cingiu-se ao restabelecimento dos efeitos da tutela antecipada deferida na Ação Ordinária 5004924-79.2020.4.03.6100, que obrigou a União a fornecer, no prazo de 48 horas, os laudos de todos os exames aos quais foi submetido o Presidente da República para a detecção da COVID-19.
    Logo após ajuizada a presente Reclamação, a União, antes mesmo de ser intimada, entregou espontaneamente em meu Gabinete os laudos dos exames que a reclamante buscava obter por meio da mencionada Ação Ordinária, para que estes, uma vez juntados aos autos, como consequência lógica e jurídica, fossem conhecidos não apenas por aquela, mas também por todos os que neles tivessem algum interesse, mesmo porque a Suprema Corte não é órgão de custódia de documentos de terceiros, sejam eles públicos ou privados, constituindo obrigação desta, ao recebê-los, dar-lhes o destino processual adequado. 
    De toda a sorte, a União, ao submeter os laudos dos exames a que se sujeitou o Presidente da República, para a eventual detecção da Covid-19, acabou por atender o pleito que a reclamante formulou no bojo da mencionada Ação Ordinária ainda em tramitação na primeira instância, dando, assim, integral cumprimento à tutela antecipada concedida pelo juízo de origem.
    De fato, com a entrega dos referidos laudos laboratoriais, deixou de existir o obstáculo para que tal ocorresse, representado pela decisão proferida pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça na Suspensão de Liminar e de Sentença 2.704/SP, em face da entrega espontânea dessa documentação, pela União, ao Supremo Tribunal Federal, para que deles tivesse ciência a reclamante.
    Em outras palavras, alcançado pela reclamante o integral cumprimento da tutela antecipada pretendida nesta Reclamação, nada mais há a decidir nos presentes autos, mesmo porque não existe, no ordenamento jurídico brasileiro, o direito à confirmação de determinada tese jurídica, mas apenas a uma prestação jurisdicional que atribua ao jurisdicionado - caso tenha ele amparo na lei - o bem material ou imaterial reivindicado na ação proposta.
    Bem por isso, a complexa e instigante discussão correspondente a saber se a decisão proferida pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça contrariou a decisão resultante do julgamento da ADPF 130, agora, não tem mais razão de ser, ao menos nesta sede processual.
    Eventuais questões ainda remanescentes, especialmente quanto aos aspectos práticos dessa discussão, deverão ser dirimidas nos autos da ação principal, em curso na primeira instância, cabendo ao juízo de piso apreciá-las, mesmo porque as reclamações constitucionais, à semelhança da presente, não comportam dilação probatória” (págs. 4-5 do documento eletrônico 30; grifei).
    Conforme se lê do excerto em destaque, não há contradição na decisão embargada, dado que, mesmo decretando o prejuízo da reclamação, consignei que eventuais questionamentos porventura ainda subsistentes ou, quiçá, supervenientes - acerca da validade dos exames fornecidos -, haveriam de ser dirimidos pelo Juízo da 14ª Vara Cível da Seção Judiciária de São Paulo, na ação ordinária que lá tramita, feito cuja natureza admite a produção de provas, o que não se admite neste ajuizado na Suprema Corte.
    E foi justamente esse o procedimento adotado pela embargante, a qual, segundo notícias veiculadas em seu sítio eletrônico, 
    “[...] pediu nesta terça-feira (19) à Justiça Federal de São Paulo que cobre explicações do Hospital das Forças Armadas (HFA), do Sabin e da Fiocruz sobre os laudos dos exames de coronavírus entregues ao Supremo Tribunal Federal (STF) pela defesa do presidente Jair Bolsonaro.
    […]
    O Estadão quer saber do Sabin e da Fiocruz, por exemplo, se eles já receberam em outras oportunidades material da Presidência da República sem o nome do paciente, e qual o tempo usual de resultado dos exames voltados para diagnosticar a infecção pela covid-19. O Jornal ainda que ser informado se, na ocasião em que recebeu amostra do Planalto, também foi encaminhado material coletado de outras pessoas, de quantas pessoas, qual o resultado desses outros exames e se também foram usados pseudônimos ou codinomes nestes casos.
    No caso do Hospital das Forças Armadas, o pedido é para que se esclareça em quais datas foram realizadas as coletas de material da Presidência da República e para quais instituições foram enviadas as amostras. O Estadão quer ser informado se alguma coleta foi realizada simultaneamente em diversas pessoas da Presidência da República e se nesses casos também foram usados pseudônimos, como no caso de Bolsonaro” (Disponível em: <https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/estadao-pede-a-justica-que-cobre-explicacoes-de-fiocruz-sabin-e-hfa-sobre-exames-entregues-pela-defesa-de-bolsonaro/>. Acesso em: mai.2020)
    Como se verifica, apesar de ter sido declarado o prejuízo da reclamação, as dúvidas que ainda persistiam no entender da embargante, quanto à autenticidade dos exames, foram corretamente dirigidas ao juízo de primeiro grau, único competente – do ponto de vista processual – para dirimi-las. Por esse prisma, portanto, inexiste qualquer contradição. 
    Além do mais, cumpre destacar que, na petição inicial da reclamação, a embargante só faz referência a apenas 3 (três) exames. Confira-se:
    “Naquele mesmo dia, o Presidente, em sua conta no twitter, anunciou que ‘HFA/SABIN33 atestam negativo para o COVID-19 o Sr. Pres. da República Jair Bolsonaro’ (Doc. 03)34. Aos 17 de março, divulgou, também nas redes sociais, que ‘... meu 2° teste para COVID-19 deu NEGATIVO.’ (Doc. 03). Mas jamais apresentou os documentos confirmatórios daqueles diagnósticos. 
    Isso sem falar na ventilada existência de um terceiro exame, jamais anunciado, cujas amostras foram coletadas aos 17 de março e encaminhadas à FIOCRUZ” (pág. 25 da inicial). 
    Esses 3 (três) exames foram juntados aos autos por petição subscrita pelo Advogado-Geral da União. Por tal motivo, quanto a esse tópico penso que também não existe qualquer obscuridade. Digo isso porque a decisão reclamada reconheceu que, ao receber os referidos exames o pedido da reclamante foi atendido, verbis: 
    “De toda a sorte, a União, ao submeter os laudos dos exames a que se sujeitou o Presidente da República, para a eventual detecção da Covid-19, acabou por atender o pleito que a reclamante formulou no bojo da mencionada Ação Ordinária ainda em tramitação na primeira instância, dando, assim, integral cumprimento à tutela antecipada concedida pelo juízo de origem” (pág. 5 do documento eletrônico 30).
    Quanto à alegada omissão relativa à persistência de um suposto “engessamento” imposto à embargante, verifico que esse tema também foi devidamente enfrentado, embora de forma contrária aos interesses da subscritora da reclamação, conforme acima demonstrado. Isso fica bem claro a partir da leitura do seguinte trecho do decisum: 
    “De fato, com a entrega dos referidos laudos laboratoriais, deixou de existir o obstáculo para que tal ocorresse, representado pela decisão proferida pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça na Suspensão de Liminar e de Sentença 2.704/SP, em face da entrega espontânea dessa documentação, pela União, ao Supremo Tribunal Federal, para que deles tivesse ciência a reclamante” (pág. 5 do documento eletrônico 30; grifei).
    Eventual cassação da decisão proferida pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, por meio da reclamação protocolizada na Suprema Corte - como ainda parece pretender a embargante - não teria o condão de dirimir as dúvidas que ela expressa no tocante aos exames apresentados pela União, cuja autenticidade só pode ser discutida na via processual apropriada, qual seja, na ação ordinária que corre na primeira instância federal.
    Em face do exposto, diante da inexistência dos vícios apontados na decisão, rejeito estes embargos declaratórios .
    Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de maio de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator